Tribunal: TJPA
Processo: 0808285-79.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808285-79.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: V. N. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES CONSTANTES NA DECISÃO RECORRIDA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis de fevereiro a quatro do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém/PA, 4 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ES
TADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 16183909), assim ementada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA. DOENÇA DERMATOLÓGICA DE CUNHO GENÉTICO E GRAVE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO. ORDEM JUDICIAL QUE SE PROTRAI NO TEMPO SEM CUMPRIMENTO. MOTIVO QUE JUSTIFICA O BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA DETERMINADA PELO JUÍZO “A QUO”. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE ENCONTRA APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

NECESSÁRIOS PARA TAL.

Em suas razões (id. 16751963), o agravante, em resumo, defendeu a necessidade da reforma da decisão monocrática, alegando a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas para atender fim específico e da necessidade de observância ao procedimento licitatório para a compra de qualquer medicamento ou insumo por parte da Administração Pública.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento e nem ao agravo interno, conforme certidão constante dos ids. 16957437 e 17452196.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 17811112).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos aduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, a impossibilidade de se proceder ao sequestro de verbas públicas e a necessidade de se observar o procedimento de licitação na espécie.

Contudo, deve ser mantida “in totum” a decisão vergastada, primeiro porque o “
bloqueio de verba pública”
encontra guarida no § 1º do art. 536 do CPC e no que restou decidido no Resp nº 1680715/MT e segundo porque a tese acerca da
“necessidade de se observar o procedimento de licitação”
na espécie não foi ventilada nas razões do agravo de instrumento, o se deduz tratar-se de inovação recursal, o que impede, nesta esfera, o conhecimento da referida matéria.

Nesse sentido, prudente manter os termos da decisão agravada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, caso assim deseje.

É o voto.

Belém (PA), 4/3/2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2024